Tribunal: STF
Processo: ARE 1551244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 77, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. APLICAÇÃO DO TEMA 1020. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE GRAMADO QUE NÃO IMPÕE O CADASTRAMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NO INC. II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 98).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, I, 146 e 152, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta a aplicação do Tema 1020 da repercussão geral ao presente caso. Nesse sentido, afirma que “(...) a Lei do Município Recorrido, assim como fazia a de São Paulo no caso do Tema 1.020, instituiu obrigação, para o tomador de serviços, de exigir dos prestadores cadastro no órgão municipal, e de reter o ISSQN nos casos em que não exigirem o cadastro.” (eDOC 110, p. 20)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Colegiado a quo, ao apreciar o recurso de apelação, assim se manifestou acerca da incidência do Tema 1020 da repercussão geral (eDOC 77, p. 1-2):



    “Trata-se de embargos à execução em que a embargante pretende a declaração da inexigibilidade do ISSQN relativo a evento realizado na cidade de Gramado/RS. 



    Narra o embargante que realizou o VXI Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca em Gramado, sendo que, qualidade de tomador de serviços, efetuou a contratação de outros prestadores de serviços localizados em cidades diversas, e não em Gramado/RS. Entende pela inconstitucionalidade da retenção do ISSQN pelo tomador de serviço em decorrência da falta de cadastro na Prefeitura do prestador não estabelecido na cidade. 



    Inicialmente, passo à análise do enquadramento do caso em tela na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1167509, com repercussão geral (tema 1020). 



    O Tema 1.020 do STF assim determina: 



    Tema 1020 - Controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei municipal a determinar retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – pelo tomador de serviço, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de Finanças de São Paulo, do prestador não estabelecido no território do referido Município. 



    Por outro lado, assim dispõe o § 2º do art. 50 da Lei Municipal nº 2.158/2003:



    (...)



    Evidente que a legislação Municipal não obriga o prestador de serviço a obter inscrição no cadastro fiscal do Município, apenas determina que, caso não haja o respectivo registro por parte do PRESTADOR, o responsável pelo pagamento de ISS será o TOMADOR do serviço, mediante retenção do imposto quando do pagamento. 



    Assim, a situação exposta nos autos não se enquadra na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1167509, com repercussão geral (Tema 1.020), tendo em vista que a responsabilidade do tomador está prevista na Lei Complementar nº 116/2003 e não somente em Lei Municipal, como dispõe o Tema em comento e referido na sentença vergastada.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação local pertinente (Lei Municipal nº 2.158/2003). Desse modo, a discussão referente ao enquadramento da controvérsia dos autos no tema de repercussão geral aludido, bem como do desacerto na interpretação dada à legislação local de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. TEMA Nº 1.020. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1539437 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.05.25)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ISS. Exigência. Obrigações acessórias. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1187102 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.05.19)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente